Tribunal: CARF
Processo: 11128.722350/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2009
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA/SANÇÃO
A norma que estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece qualquer sanção pelo descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722350/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.470 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2009
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 360 DIAS. AUSÊNCIA DE
CONSEQUÊNCIA/SANÇÃO
A norma que estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja
proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias apresenta
natureza jurídica programática e não estabelece qualquer sanção pelo
descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 126
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722350/2014-14
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, por rejeitar as preliminares de preclusão na constituição
definitiva do crédito tributário e ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Por bem descrever os fatos objeto da autuação, transcrevo os seguintes trechos do
Auto de Infração (fls.4 a 19):
O Agente de Carga M S L CO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA,
CNPJ n° 06.101.230/0001-23, concluiu a desconsolidaçâo relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 150905049807322 a destempo às 10h50 do dia 04/05/2009,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, para o seu Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905049863583.
A carga objeto da desconsolidaçâo em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) ROLU4050972, pelo Navio M/V "CMA CGM
SAMBHAR", em sua viagem NS430N, no dia 04/05/2009, com atracação registrada às
14h38. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são Escala 09000100254, Manifesto Eletrônico
1509500769398, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150905049807322 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150905049863583.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

(...) Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905049807322 foi
incluído às 21h02 de 02/05/2009, a atracação ocorreu em 04/05/2009, às 14h38, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 10h50 do dia 04/05/2009 (data/hora da
inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905049863583).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a vinte e quatro horas
anteriores a registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...) Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidaçâo para o Conhecimento Eletrônico Máster
MBL CE 150905049807322, ocorrida somente às 10h50 do dia 04/05/2009, com a
inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905049863583, cuja
informação fora de prazo deu origem à presente autuação, verifica-se que figura como
agente de carga transportador/representante do NVOCC embarcador, a empresa M S L
DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ n° 06.101.230/0001-
23.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Neste cenário, a ora recorrente deixou de prestar informações acerca da
desconsolidação da carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade, razão pela qual foi lavrado o
auto de infração.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) o auto de infração padece de vício formal, uma vez que os fatos ensejadores da
penalidade imposta não foram explicitados de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla
defesa pela Impugnante, eis que demasiadamente sucintos, vez que não apresentados elementos que
possibilitem a defesa da Impugnante, sendo, ainda, impossível verificar com clareza quais os motivos que
determinaram a prática do ato administrativo ora impugnado.
b) todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos. Por
conseguinte, a autoridade alfandegária não sofreu qualquer dificuldade para fiscalização, bem como para
apuração dos créditos destinados ao erário, sendo que o raciocínio por ela utilizado não é verdadeiro, em
que pese o caráter vinculado de suas atribuições.
c) a aplicação da penalidade em testilha é arbitrária, tendo em vista sua grave afronta à
segurança jurídica, garantida a todos pela nossa Lex Maior.
d) a responsabilidade por infrações praticadas no âmbito aduaneiro não é objetiva, como
defende a autoridade fiscal erroneamente, mas sim por culpa presumida. Sob outro prisma, a discutida
atuação deve ser interpretada em consonância com o artigo 112 do Código Tributário Nacional,
interpretando-se e aplicando-se a legislação tributária de maneira mais favorável ao sujeito passivo em
caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato; à natureza ou às suas circunstâncias matérias, ou à
natureza ou extensão de seus efeitos; à autoria, imputabilidade ou punibilidade; à natureza da penalidade
aplicável ou à sua graduação.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

e) a responsabilidade atribuída à Impugnante foi excluída pela denúncia espontânea da
infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional e artigo 102, §1° e § 2°, do Decreto-Lei
n.° 37, de 18 de novembro de 1966.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-5.080.163, de 31 de janeiro de 2018, deixou de acolher a
impugnação, nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar
o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial,
aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. (...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada
previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei n° 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF n° 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro,
deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) a perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário objeto do
procedimento administrativo fiscal em testilha, pela inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da
Lei 11.457/2007, e, consequentemente, a extinção do crédito tributário nele debatido;
b) a Recorrente, na qualidade de agente de carga, não deve ser responsabilizada pelo
descumprimento de obrigações de sua representada, razão pela qual ela não pode ser equiparada ao
transportador marítimo;
c) tendo o representante do armador apresentado as informações sobre as cargas
transportadas através do Conhecimento Eletrônico master (MBL), associado ao manifesto eletrônico,
todos os prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma
não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja para apuração de créditos destinados ao
erário.
d) a Recorrente, ao desconsolidar o Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.°
150.905.049.807.322, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da Receita Federal
do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória a si imposta, em
razão dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea da infração, impondo-se, portanto, a declaração de
nulidade do auto de infração em referência.
e) a penalidade imposta, nos autos do processo administrativo fiscal em referência, não
obedece a qualquer critério de individualização, não se mostrando, ainda, proporcional ou razoável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 16/04/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 10/04/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em suas razões, a recorrente analisa que a sua impugnação, apresentada em
09.05.2014, foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento apenas em 31.01.2018,
para sustentar que a inobservância do prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007
acarreta a perempção do direito da Administração Pública constituir definitivamente o crédito
tributário e, consequentemente, exigir o seu pagamento.
Ademais, afirma que “[...] o processo administrativo fiscal em destaque, iniciado
com a lavratura de auto de infração em 17.03.2014 (artigo 7°, inciso I, do Decreto 70.235/72),
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

teve sua primeira decisão apenas em 31.01.2018, como já dito, ou seja, cerca de quatro anos
após sua instauração, valendo também destacar que a Recorrente foi cientificada do teor do
mencionado acordão apenas em 10.04.2019, incidindo o quanto disposto no artigo 1°, §1°, da
Lei 9.873/1999”.
Em breve síntese, a recorrente pugna pela extinção do crédito tributário objeto do
presente processo administrativo, com base nos seguintes dispositivos abaixo transcritos:
Lei 11.457/07
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Lei 9.873/1999
Art. 1o (...) § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda
Constitucional no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações quanto à necessária observância
aos princípios da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Ocorre que, como já amplamente debatido neste e. Conselho, a norma que
estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece
qualquer sanção pelo descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa.
Assim, não há fundamento legal para decretação da extinção do crédito tributário,
com base apenas no artigo 24, da Lei no11.457/07, sendo necessário, para tanto, a previsão em lei
de tal consequência como sanção pelo descumprimento do referido prazo, o que ainda não
ocorreu.
No que se refere ao §1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, cumpre apontar sua
inaplicabilidade ao presente caso, em razão da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”). cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Quanto à incidência da referida Súmula sobre processos que têm por objeto multa
aduaneira, merece transcrição a análise realizada pela Conselheira Cynthia Elena de Campos, no
acórdão 3402-008.566:
Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF no 11, tenham
por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza tributária, especificamente
com relação à prescrição intercorrente, o fundamento relevante para afastá-la, quase
que na totalidade dos casos analisados, tiveram por premissa a suspensão da
exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva, nos termos previstos pelo
Decreto no 70.235/1972. Ou seja, os casos analisados, com relação à controvérsia
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

preliminar, versam sobre o rito estabelecido pela legislação que regula o processo
administrativo fiscal, e não propriamente sobre o objeto em discussão nos respectivos
casos.
Assim, ainda que seja inegável a distinção entre créditos tributários e penalidades
aduaneiras – muitas vezes tratados na legislação equivocadamente de forma sinônima ou de
relação gênero e espécie, como, por exemplo, no dispositivo infra transcrito - , é importante
observar que o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09) estabelece, em seu artigo 768, que
“[a] determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas
deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no
70.235, de 1972”.
Desta forma, a partir do momento em que o autuado apresenta a impugnação, é
instaurada a fase litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19726), incidindo a suspensão da
exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Assim, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser aplicada
a prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta pela
Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de extinção do crédito tributário,
seja com base no artigo 24 da Lei no 11.457/07, seja com base na prescrição intercorrente
prevista no artigo 1, §1o, da Lei no 9.873/1999.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelo suposto
descumprimento da obrigação acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-
Lei 37/1966, uma vez que ela agiu na mera qualidade de mandatária da empresa transportadora
responsável pelo registro das informações junto ao SISCOMEX-CARGA.
Além de tal matéria não ter sido objeto de impugnação, considerando-se, por
conseguinte, não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 72.235/72, destaco que,
além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as quais agora pretende afastar a
sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do agente de carga prestar
informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Assim, plenamente aplicável à recorrente a multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
De qualquer forma, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Por fim, destaco que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o
entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), restando afastada,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
DO SUPOSTO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DA
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
A recorrente sustenta que tendo o representante do armador apresentado as
informações sobre as cargas transportadas através do Conhecimento Eletrônico master (MBL),
associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira
foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para
fiscalização, seja para apuração de créditos destinados ao erário, para concluir que:
Assim sendo, ao aplicar a discutida penalidade, afrontou a nobre autoridade fiscal os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente, da
segurança jurídica, não somente albergados na Constituição Federal, mas também no
artigo 2° da Lei n.° 9.784/1999, aplicável subsidiariamente.
Inicialmente, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

Destaque-se, por oportuno, que tal vedação impede, por consectário lógico,
também o acolhimento da alegação da recorrente no sentido de que “o artigo 107, IV, e, do
Decreto-lei n.° 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é
inconstitucional, na medida em que ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade,
da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos”.
Estando previsto na lei o prazo para cumprimento da referida obrigação acessória
e a penalidade aplicável no caso de sua inobservância, não pode este colegiado admitir o não
cumprimento do referido prazo ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria
afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supra mencionados.
Quanto ao suposto cumprimento da obrigação acessória, destaco que a infração
foi devidamente descrita na autuação, não sendo trazido qualquer argumento que afaste a
ocorrência da conduta subsumível à hipótese de incidência da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/66, abaixo transcrito:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Conforme se extrai do referido dispositivo, a conduta punida é a de deixar de
prestar informações, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação de qualquer informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma
exigida; e (3) prestação de informação fora do prazo estabelecido – situação em que se
enquadra a presente autuação.
Conforme descrito no Auto de Infração, “o Conhecimento Eletrônico Máster MBL
CE 150905049807322 foi incluído às 21h02 de 02/05/2009, a atracação ocorreu em 04/05/2009,
às 14h38, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 10h50 do dia 04/05/2009 (data/hora
da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905049863583)”, restando
demonstrado que “a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em
referência em tempo inferior a vinte e quatro horas anteriores a registro da atracação no porto
de destino do conhecimento genérico”.
Da mesma forma, os argumentos da recorrente no sentido de que não houve
embaraço à fiscalização, que as informações são de responsabilidade de terceiro e que não houve
prejuízo ao erário não são o bastante para afastar a aplicação da multa objeto da autuação, uma
vez que a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui infração toda ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato administrativo de caráter
normativo e que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como se extrai do
Decreto-lei no 37/66:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato. (Grifamos)
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, XI, alínea e, do Decreto-Lei n°
37/66.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente alega que, ao desconsolidar o Conhecimento Eletrônico master
(MBL) n.° 150.905.049.807.322, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da
Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação
acessória a si imposta, em razão dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea da infração,
impondo-se, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração em referência.
Ocorre que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que
“[a] denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010” (Súmula CARF no 126)
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas transportadas,
é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
rejeitar as preliminares de preclusão na constituição definitiva do crédito tributário e
ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722350/2014-14

Fl. 201
DF CARF MF
Original